Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708006-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS AGRAVADO: ALAN BUENO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Jardins das Salacias contra decisão proferida em ação de exigir contas, ajuizada em desfavor de Alan Bueno da Fonseca, em que o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação aos honorários periciais, homologando o valor indicado pelo perito, qual seja, R$17.150,00. Ao final, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para, no prazo de 15 dias, promover o depósito do valor (ID 115829755 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que ingressou com ação de exigir contas relativas ao período em que o agravado exerceu o cargo de síndico (17/05/2015 a 12/09/2015), uma vez que suas contas foram reprovadas por assembleia e posteriormente auditadas por empresa especializada. Afirma que julgada procedente a ação de exigir, o agravado prestou contas, as quais, no entanto, foram impugnadas, razão pela qual o magistrado determinou a realização de perícia contábil, cuja proposta inicial de honorários somou a importância de R$24.500,00, reduzida pela perita para R$17.150,00. Argumenta que a quantia ainda se apresenta excessiva, tendo em vista os valores cobrados em outros casos que envolvem a prestação de contas judiciais em face de síndicos de diversos condomínios do Distrito Federal. Informa que ingressou com outra ação de prestação de contas (processo no 0727610-63.2019.8.07.0001) em face do Sr. João Bites Leão Domingos Paula, relativa ao período de 26/08/2014 a 22/03/2015, sendo que no referido processo o valor cobrado para a perícia foi R$10.000,00, ou seja, enquanto naquele processo “foi cobrado o valor de R$ 10.000,00 para realizar a perícia de 8 meses no mesmo condomínio, no caso dos autos a ilustre perita cobra o valor de R$ 17.150,00 (dezessete mil, cento e cinquenta reais) para realizar a perícia de período inferior a 04 meses, restando facilmente caracterizado que o valor é exorbitante.” Aduz, ainda, que não se justifica a alegação da perita de que a arrecadação, receitas e quantidade de unidades privativas são maiores, pois, na presente ação, foram destacados pontos específicos apurados em auditoria, de modo que não influenciará a quantidade de unidades ou até mesmo a arrecadação mensal do condomínio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reduzindo-se os honorários periciais para o valor de R$2.142,84. Subsidiariamente, pugna que o valor seja arbitrado por este Tribunal, levando-se em consideração a proporção dos valores fixados nos autos do processo no 0727610-63.2019.8.07.0001, em que a verba fora arbitrada em R$10.000,00. Por fim, na hipótese de a perita declinar do encargo após a redução, pede que o perito a ser nomeado aceite o encargo de acordo com os valores fixados por esta Turma Cível. Preparo regular (ID’s 33536074 e 33536075). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A míngua de norma legal estipulando o arbitramento de honorários periciais, cabe ao magistrado observar se a proposta formulada pelo expert não se revela exorbitante e nem destoa da quantia reconhecida como razoável e apropriada em casos semelhantes, sendo, portanto, apta a remunerar o trabalho daquele que prestará auxílio ao julgador, esclarecendo pontos controvertidos e respondendo aos quesitos formulados pelas partes. Desse modo, cabe ao juiz observar, dentre outros fatores, o tempo a ser despendido pelo perito para realização do encargo, a natureza, qualidade, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como a qualificação técnica exigida para a realização do labor, sempre alicerçado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se pode olvidar, ainda, que existem elementos concretos que servem de baliza ao magistrado quando da fixação dos honorários periciais, tais como, tabela de honorários emitida pelo órgão de fiscalização responsável pela área de atuação do expert, demonstrando o valor da hora cobrada e a fixação de honorários em casos semelhantes ao objeto da perícia. No caso em comento, verifica-se dos autos de origem que a perita judicial apresentou proposta inicial no valor de R$24.500,00 (ID 106021840), sendo, após impugnação da agravante (ID 107598831), reduzida para R$17.150,00 (ID 106021840), oportunidade em que a perita esclareceu que o presente processo é mais complexo e volumoso em relação aos casos trazidos pela agravante. Com efeito, destacou a expert que o condomínio agravante, com destinação residencial e manutenção predial, perfaz o total de 564 unidades, sendo 208 apartamentos e 356 casas assobradadas, com receita mensal aproximada de R$180.000,00 no ano de 2017, e, anual, em torno de R$2.160.000,00. Outrossim, conforme consignado na proposta inicial, a agravante apresentou 17 quesitos e o agravado 07 quesitos, tendo sido estimado para a execução do laudo pericial o tempo de 98h (noventa e oito horas), sendo que o valor da hora atualizada, conforme Tabela de Honorários Periciais do SESCON/DF, custa R$250,00. A propósito, dentre os quesitos apresentados pela agravante, destaca-se o primeiro deles: 1. Queira o i. perito informar se as contas apresentadas pelo requerido são adequadas, com a especificação das receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. (grifo nosso) (ID 105355206) Ora, ao contrário do aduzido pela agravante, a quantidade de unidades ou a arrecadação mensal interferem na proposta pericial, tornando o trabalho mais volumoso e complexo. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 2. Revela-se plausível os honorários fixados, tendo em vista a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado, em especial quando considerado o número de quesitos formulados. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1250414, 07216494720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por fim, que no processo no 0727610-63.2019.8.07.0001 envolvendo o mesmo condomínio agravante, a perita estimou 38 horas de trabalho (ID 31955892 daqueles autos), razão pela qual os honorários somaram valor menor (R$10.000,00), enquanto no presente feito, estimadas 98 horas de trabalho, os honorários, após redução de 30% pela profissional, foram homologados em R$17.150,00. Logo, o valor não se mostra exorbitante. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora